Tribunal: TJBA
Processo: 8005049-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005049-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FABIO AUGUSTO BISPO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ARACY BEZERRA LUSTOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. SUPERVENIENTE DECISÃO DE INDEFERIMENTO. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de superar alegada ilegalidade consistente no excesso de prazo para apreciação de pedido de indulto formulado pela Defesa do paciente nos autos da Execução Penal nº 2000010-03.2024.8.05.0277. No curso da impetração, conforme informações judiciais (ID 98494532), sobreveio decisão, em 03/02/2026, indeferindo o indulto no juízo de origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste o interesse processual no habeas corpus impetrado para sanar excesso de prazo na análise de pedido de indulto quando, no curso da impetração, sobrevém decisão judicial apreciando o pleito. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus visa exclusivamente sanar alegado constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido de indulto. 4. A superveniente prolação de decisão indeferindo o benefício afasta o suporte fático da impetração, pois cessa a alegada omissão judicial. 5. O art. 659, do Código de Processo Penal, determina que, verificada a cessação da violência ou coação ilegal, o pedido deve ser julgado prejudicado. 6. O art. 266, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estabelece que a cessação da violência no curso do processo torna prejudicado o habeas corpus. 7. A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece que a superveniente apreciação judicial do pedido objeto da impetração acarreta a perda do objeto do habeas corpus fundado em excesso de prazo. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus prejudicada. Tese de julgamento: 1. A superveniente apreciação judicial de pedido formulado na execução penal afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo e acarreta a perda do objeto do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 266. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, HC Criminal nº 2290232-69.2025.8.26.0000, Rel. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 22/10/2025; TJ-CE, HC Criminal nº 0621357-71.2025.8.06.0000, Rel. Desa. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, j. 01/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8005049-60.2026.8.05.0000, da Comarca Xique-Xique/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Aracy Bezerra Lustosa (OAB/BA 76.224), como Paciente, FÁBIO AUGUSTO BISPO DOS SANTOS, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Xique-Xique/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça